Tribunal: TJBA
Processo: 8035082-67.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035082-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: MARCIO TAVARES BARREIROS

Advogado(s)
:
VINICIUS MACEDO SOUZA CAMPOS

IMPETRADO: SECRETARIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA.
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO PROCESSUAL E MATERIAL.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. REJEITADA. MÉRITO.
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO (ITCMD). EXTINÇÃO DE USUFRUTO POR RENÚNCIA DO USUFRUTUÁRIO. INEXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por particular visando o reconhecimento do direito líquido e certo à inexigibilidade da cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre a renúncia voluntária do usufruto vitalício de um bem imóvel. O Impetrante, usufrutuário, foi impedido pelo tabelionato de notas de lavrar a escritura de renúncia de seu direito sem o prévio recolhimento do tributo, sob a alegação de incidência prevista em Decreto Estadual, totalizando o montante exigido em R$ 10.008,86.

II. Questão em discussão

2. Verifica-se a controvérsia sobre a correta figuração do Secretário da Fazenda do Estado da Bahia no polo passivo da demanda mandamental.
3. Analisa-se a subsunção da extinção do direito real de usufruto, por ato de renúncia do usufrutuário, ao conceito de transmissão gratuita de bens ou direitos, configurador do fato gerador do ITCMD, conforme o Artigo 155, inciso I, da Constituição Federal.
4. Examina-se a legalidade da previsão de incidência do ITCMD sobre a extinção do usufruto no âmbito do Decreto Estadual nº 2.487/1989, em face da vedação ao uso da analogia para a exigência de tributo não previsto em Lei, conforme disposto no Artigo 108, Parágrafo 1º, do Código Tributário Nacional.

III. Razões de decidir

5. A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado da Bahia deve ser rejeitada. O Secretário da Fazenda, como autoridade máxima do Fisco Estadual, detém competência para revisar e suspender atos de exigência fiscal, caracterizando-se como autoridade coatora apta a figurar no polo passivo do
mandamus
. Ademais, o Estado interveio no feito defendendo o mérito da legalidade da cobrança, aplicando-se a teoria da encampação ao caso concreto.

6. No mérito, a renúncia de usufruto caracteriza-se, no Direito Civil (Art. 1.410, I, Código Civil), como causa de extinção do direito real limitado e não como ato de transmissão de propriedade. A extinção culmina na consolidação da propriedade plena na esfera patrimonial do nu-proprietário, que já possuía o domínio, porém mitigado. A consolidação não equivale a uma doação ou transmissão, apenas implica a expansão dos atributos dominiais.

7. O fato gerador do ITCMD é restrito à transmissão de quaisquer bens ou direitos a título gratuito, seja por
causa mortis
ou por doação, conforme expressa previsão constitucional e legal (Lei Estadual nº 4.826/1989). A inclusão da extinção do usufruto, por consolidação na pessoa do nu-proprietário, como hipótese de incidência do ITCMD através do Decreto Estadual nº 2.487/1989 excede o poder regulamentar.
8. Tal normatização regulamentar viola o princípio da estrita legalidade tributária (Art. 97, II, do CTN) e a vedação expressa do Artigo 108, Parágrafo 1º, do CTN, que impede que o emprego da analogia resulte na exigência de tributo não previsto em lei, como tentou o Fisco Estadual ao equiparar a consolidação da propriedade à transmissão gratuita.
9. Precedentes desta Seção Cível de Direito Público confirmam a inexigibilidade do ITCMD na extinção do usufruto (seja por morte ou renúncia), por ausência de fato gerador.

IV. Dispositivo e tese
10. Preliminar rejeitada e segurança concedida para declarar a inexigibilidade do ITCMD sobre a renúncia do usufruto instituído em favor do Impetrante.

Tese de julgamento: "1. A renúncia ou extinção do direito real de usufruto, por não configurar transmissão de bens ou direitos a título gratuito, não se subsume à hipótese de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), sendo ilegal a previsão de sua cobrança por meio de Decreto Estadual, configurando abuso de poder na exigência fiscal. 2. A consolidação da propriedade plena nas mãos do nu-proprietário, decorrente da extinção do usufruto por renúncia do usufrutuário, representa a expansão do direito que já lhe pertencia, e não uma nova transmissão tributável a título gratuito."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8035082-67.2025.8.05.0000
em que figura como Impetrante
M
Á
RCIO TAVARES BARREIROS
e como Impetrados
SECRET
Á
RIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA
e, no mérito,
CONCEDER A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA